Tribunal: TJMT
Processo: 1019321-89.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Agravo de Instrumento n. 1019321-89.2021.8.11.0000
Agravante: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Agravado: Zaid Arbid
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n. 1001454-81.2021.8.11.0033, ajuizada em desfavor de Zaid Arbid, que deferiu em parte a tutela de urgência vindicada, tão somente para determinar a suspensão de todas as atividades lesivas ao meio ambiente que estejam sendo realizadas sem autorização ou licença expedida pelo órgão ambiental ou em desacordo com suas normas regulamentares, no prazo de 30 [trinta] dias, sob pena de ser aplicada multa diária de R$ 1.000,00 [mil reais], em caso de descumprimento e, indeferiu a adoção de outras medidas cautelares, dentre elas, a imposição de obrigação de fazer consistente em recompor a área degradada, com a apresentação à SEMA/MT, no prazo de 60 [sessenta] dias, a contar da intimação da decisão liminar, de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRADA, que atenda as diretrizes indicadas pelo órgão ambiental, e a implementação/execução do PRA, no prazo de 30 [trinta] dias contados de sua aprovação; e de se decretar a indisponibilidade dos bens do agravado.
Em suas razões recursais (ID n. 106985457), o Agravante defende a necessidade de reformada decisão agravada, sob o argumento de que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, consubstanciado na comprovação da existência de desmatamento ilegal na propriedade rural do Agravado, denominada Fazenda Terra Nova, situada em São José do Rio Claro/MT, por meio de auto de infração encaminhado pelo IBAMA, ressaltando que, em razão da natureza propter rem da obrigação ambiental, havendo danificação da vegetação na área de titularidade do demandado, resta caracterizado o nexo causal.
Argumenta, também, que, em observância ao princípio da precaução, resta demonstrada o perigo de dano ao resultado útil do processo, na medida em que, em matéria ambiental, quanto maior a demora no procedimento de reparação do dano, menor a probabilidade de se alcançar o status quo ante não reconstituição do bem lesado.
Por essas razões, pugna pela concessão do efeito da antecipação de tutela recursal, a fim de que sejam impostas ao Agravado a obrigação de fazer consistente em recompor a área degradada, com a apresentação à SEMA/MT, no prazo de 60 [sessenta] dias, a contar da intimação da decisão liminar, de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRADA, que atenda as diretrizes indicadas pelo órgão ambiental, e a implementação/execução do PRA, no prazo de 30 [trinta] dias contados de sua aprovação; e de se decretar a indisponibilidade dos bens do agravado no valor de R$ 1.404.114,37 [um milhão, quatrocentos e quatro mil, cento e quatorze reais e trinta e sete centavos], que corresponde ao Valor de Reflorestamento, de acordo com a metodologia da Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental, mediante a estimativa do valor de compensação ambiental, em pecúnia, relativos aos danos ambientais causados pelo desmatamento.
Os documentos foram juntados eletronicamente (ID n. 106985458).
A certidão de ID n. 107011492 atesta que o Agravante é dispensado do pagamento de preparo, conforme previsto no art. 1007, §1o, do Código de Processo Civil e art. 73, §1o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.
É o que merece registro.
Decido.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 1.015 e seguintes do CPC, passo à análise do pedido de antecipação da tutela recursal.
Para a concessão da liminar, em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei no13.105/2015), quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Ao indeferir os pedidos de tutela de urgência quanto à imposição de obrigação de fazer consistente em recompor a área degradada, com a apresentação à SEMA/MT de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRADA e de imediata implementação/execução do PRA, o Magistrado Singular consignou que inexiste nos autos laudo técnico indicando a metodologia de reflorestamento/recuperação a ser utilizada na área objeto da ação degradadora.
Por sua vez, ao indeferir o pedido antecipatório referente à constrição de cunho pecuniário, destacou, conforme precedentes do TJMT, ser imprescindível que haja indício de que o suposto degradador esteja alienando ou dilapidando seu patrimônio, isto porque a indisponibilidade, enquanto medida preventiva de futura reparação, está condicionada à prova da dilapidação patrimonial pelo causador do dano.
Da análise da situação concreta dos autos e dos documentos instruidores do recurso, a priori, constato que, a pretensão do Agravante não merece acolhida, uma vez que não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da antecipação de tutela recursal.
Explico.
Compulsando os autos, verifica-se que, o Agravado Zaid Arbid foi autuado pelo IBAMA por infração ambiental, em decorrência do desmatamento de 59,28 hectares de floresta nativa, em área de reserva legal, sem autorização do órgão ambiental competente, por intermédio da técnica denominada “correntão”, no imóvel rural denominado Fazenda Terra Nova, localizado na zona rural do Município de São José do Rio Claro/MT (ID n. 106985458 – pág. 65/67).
O Relatório de Fiscalização n. 30/2019-NUFIS-MT/DITEC-MT/SUPES-MT elaborado por servidores do IBAMA (ID n. 106985458 – pág. 68/76) destaca que, foi realizada uma breve pesquisa sobre as mudanças da cobertura flores tal que ocorreram na área de toda a propriedade no período ainda não prescrito para a infração administrativa capitulado no art. 51 do decreto federal n. 6.514/08, sendo utilizados os limites informados no SICAR (SEI 5675247) e realizada pesquisa no aplicativo Google Earth, tendo sido constatada que a área já vinha sendo desmatada desde 2015, com desmatamento inicial de 42,55 hectares e total de 59,28 hectares.
A teor dos documentos apresentados, resta incontroversa a existência de desmatamento de 59,28 hectares de floresta nativa em área de reserva legal, na área rural de propriedade do Agravado Zaid Arbid, porquanto o referido ato administrativo goza de presunção de veracidade e legalidade, não havendo, até o presente momento, documentos nos autos capazes de desconstituí-los, razão pela qual, restou plenamente justificada a concessão em parte da tutela de urgência, no sentido de determinar a suspensão de todas as atividades lesivas ao meio ambiente que estejam sendo realizadas sem autorização do órgão ambiental competente.
Contudo, a priori, entendo que, não se justifica a aplicação da medida liminar de indisponibilidade de bens como forma de garantir a recomposição do alegado dano ambiental, por suposto risco à satisfação de possível crédito, uma vez que, a previsão do artigo 12 da Lei da Ação Civil Pública (Lei no 7.347/85), não afasta a necessidade do preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo Código de Processo Civil (probabilidade do direito e periculum in mora) para o deferimento da medida cautelar de indisponibilidade de bens.
Com efeito, por se tratar de medida extremamente gravosa, ser aplicada apenas em caso excepcional. A respeito, estabelece o artigo 301 do CPC, in verbis:
Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.
Convém ressaltar que a medida constritiva prevista no art. 301 do CPC também se sujeita aos pressupostos contidos no art. 300.
Nesse sentido, "o novo diploma legal, ao não prever mais as cautelares típicas, possibilita a concessão da providência pleiteada, bastando estarem preenchidos os requisitos gerais de fumus boni iuris e periculum in mora" (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim, et al. Primeiros comentários ao novo Código de Processo Civil: artigo por artigo. 1. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 502).
In casu, não se vislumbra o preenchimento dos requisitos supramencionados, porquanto não se verificam indícios de atos de dilapidação do patrimônio do Agravante ou da efetiva intenção de transferir bens para terceiros, com a finalidade de prejudicar futura execução.
É assente na jurisprudência que a indisponibilidade de bens, enquanto medida preventiva de futura reparação, está condicionada à prova da dilapidação do patrimônio pelo causador do dano, o que não restou comprovado no caso.
A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ALEGAÇÃO DE LOTEAMENTO IRREGULAR GERADOR DE DANO AMBIENTAL - NÃO IMPUTAÇÃO DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - MEDIDA LIMINAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS COMO FORMA DE GARANTIR A RECOMPOSIÇÃO DO ALEGADO DANO AMBIENTAL - RISCO À SATISFAÇÃO DO POSSÍVEL CRÉDITO - DESFAZIMENTO OU DILAPIDAÇÃO DOS BENS - AUSÊNCIA DE PROVA - NÃO CABIMENTO DA MEDIDA - RECURSO DESPROVIDO. - Na ação civil pública em que se alega irregularidade de loteamento e se busca o ressarcimento de suposto dano ambiental, na qual não há imputação de ato de improbidade administrativa, a decretação liminar da indisponibilidade de bens exige prova do requisito do periculum in mora, que, na espécie, consiste na demonstração da ocorrência de dilapidação patrimonial ou de outra situação que demonstre que os demandados estão adotando medidas que podem frustrar a satisfação de um possível crédito, o que não ocorreu no presente caso. (TJ-MG - AI: 10000180099525001 MG, Relator: Moreira Diniz, Data de Julgamento: 08/05/0018, Data de Publicação: 11/05/2018). [Destaquei]
Destaco, ainda, que inobstante a proteção constitucional garantida ao meio ambiente, no caso dos autos a pretensão de imediata elaboração do PRAD e implementação do PRA confunde-se com o próprio mérito da ação, de modo que seu cumprimento importaria na imediata realização de medidas satisfativas e despesas irreversíveis, inadmissíveis nesta fase processual.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL EM APP. PLANO DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA - PRAD. DEMOLIÇÃO. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR A AMPLA DEFESA E O CONTRADITÓRIO. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. ART. 300 DO CPC. 1. A liminar na origem deferida determinou a realização, em 120 dias, do PRAD, que envolve a remoção da edificação erguida em APP, no Rio Bururi, com recuperação da área degradada pela construção da residência. 2. Não obstante a ausência de imediatidade da medida, visto que, num primeiro momento, o agravante deverá apresentar o PRAD Plano de Recuperação da Área Degradada -, certo é que há perigo de irreversibilidade da medida, caso seja implementado o cronograma a ser apresentado. 3. Com efeito, ao ser implementado o cronograma e executada a demolição, a medida liminar tornar-se-á definitiva antes mesmo do julgamento do mérito. Em razão disso, incide, na espécie, a exceção do § 3o, do art. 300 do CPC, que prevê A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão . 4. Em síntese, diante da irreversibilidade da medida, imperativo oportunizar o contraditório e a ampla defesa, especialmente porque o agravante se insurge quanto ao enquadramento da área em APP e, alternativamente, propõe medidas alternativas à demolição, situações a serem avaliadas por profissionais técnicos. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, UNÂNIME. (TJRS - AI: 70079300885 RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Data de Julgamento: 25/04/2019, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/05/2019). [Destaquei]
Com tais considerações, sem prejuízo de uma análise mais acurada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal.
Comunique-se o Juízo a quo sobre esta decisão, requisitando-lhe informações, no prazo de 10 (dez) dias.
Intime-se o Agravado para, querendo, nos termos do artigo 1.019, II do CPC, apresentar resposta no prazo legal.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Em seguida, conclusos para julgamento.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de novembro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora